Tribunal: TJSP
Processo: 1015344-78.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015344-78.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
PAULA RENATA CARATARIM, é embargada REGINA CÉLIA FILETO DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015344-78.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 47.471
2
VOTO No 47.471
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015344-78.2018.8.26.0032/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : PAULA RENATA CARATARIM
EMBARGADA
: REGINA CÉLIA FILETO DIAS
COMARCA
: ARAÇATUBA - 1a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 1022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 196/199, o qual não conheceu do recurso de apelação interposto, tendo
em vista a deserção ocorrida.
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está
eivado de omissão. Sustenta, em suas razões, que “houve pedido expresso para justiça
gratuita na contestação (...) Foi devidamente juntado a Declaração de Hipossuficiência
(...) Foi comprovado a renda mensal da requerida ás fls. 83, e ainda comprovando que a
mesma está afastada devido a concessão de auxílio doença, por incapacidade laborativa
(...) Inobstante não ter havido o deferimento expresso da Justiça Gratuita por omissão do
Juízo de primeiro grau, a mesma teve o benefício concedido, tendo em vista em
momento algum ter sido determinado qualquer recolhimento de custas, do início do
processo ao fim, e nem no recurso de apelação interposto”. Prequestiona a matéria.
Requer a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015344-78.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 47.471
3
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Mas a eles nego provimento, pois nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição aponta ou padece a decisão embargada.
Neste sentido, como já apontado no acórdão embargado:
“deixou a apelante de juntar a comprovação atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do
preparo, em frontal desatendimento ao disposto no sobredito comando legal. Salienta-se que, na
medida que a matéria já foi devolvida a esta instância recursal, não cabe mais ao juízo a quo
apreciar o pleito de gratuidade, que deveria ter sido obtido naquela instância oportunamente, ou
então requerido em sede preliminar de apelação, o que não ocorreu. Restava à parte, portanto,
tão somente o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo
Civil, conforme determinado na decisão de fls. 188. Na medida, pois, em que se quedou inerte a
recorrente em relação à providência pertinente ao preparo recursal, forçoso é o reconhecimento
da deserção, uma vez que se constitui o preparo requisito de admissibilidade do recurso, cuja não
observância leva ao não conhecimento do apelo”.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente acima repisado.
Consigna-se, não obstante, que o fato de o juízo de primeiro
grau não ter determinado o recolhimento de custas não caracteriza “deferimento tácito”
da gratuidade judiciária, como tenta levar crer a embargante. Na medida em que houve
omissão na análise do pedido de gratuidade em primeiro grau, ou inobservância do não
recolhimento das custas, caberia a parte reiterar oportunamente seu pleito, e não se
quedar omissa. Oportunizado o recolhimento em sede recursal, a apelante deixou de
cumprir com seu ônus, sendo certo que a deserção resta mesmo caracterizada.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituída de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015344-78.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 47.471
4
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015344-78.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 47.471
5

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
Não bastasse, não assiste razão à embargante no que diz
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição
de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015344-78.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 47.471
6
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator